Tribunal: TJSP
Processo: 2134010-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2134010-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente CLODOALDO
BRANDÃO MARQUES e Impetrante GIOVANI MORETTE TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134010-49.2020.8.26.0000 -Voto no 11.770
2
HABEAS CORPUS No: 2134010-49.2020.8.26.0000
Impetrante: Giovani Morette Teixeira
Paciente: CLODOALDO BRANDÃO MARQUES
Impetrado: MM. Juízo de Direito do DEECRIM 4a RAJ da Comarca de
Campinas
Voto no: 11.770
HABEAS
CORPUS
sem
pedido
liminar.
Pleito
de
redimensionamento do regime semiaberto para o aberto, em razão
do reconhecimento da prescrição da pretensão executória de parte
dos crimes cometidos. Perda superveniente de objeto. Em
30/06/2020, houve a fixação do regime aberto para início do
cumprimento de pena. Alvará de soltura expedido. Pleito
prejudicado.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo douto advogado Giovani Morette Teixeira, em favor de CLODOALDO
BRANDÃO MARQUES, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito do DEECRIM 4a RAJ da Comarca de Campinas, no bojo do processo de
execução no 0005570-18.2020.8.26.0502.
Narra a impetração que, no dia 26 de novembro de 2015, o
paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses, de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias multa,
como incurso nos artigos 171, 288, 297 e 299, na forma dos artigos 69 e 71,
todos do Código Penal.
Alega a defesa que as penas relativas aos crimes tipificados
nos artigos 171, 288 e 299, do Código Penal, tiveram a prescrição da pretensão
executória reconhecida, em 01 de junho de 2020, permanecendo apenas o crime
previsto no artigo 297, do Código Penal, sendo sua pena correspondente a 02
(dois) anos e 04 (quatro) meses, o que lhe permite o redimensionamento do
regime semiaberto para o aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134010-49.2020.8.26.0000 -Voto no 11.770
3
Ocorre que, segundo consta na exordial, tal situação não foi
reconhecida pelo Juízo de piso, determinando-se a realização de novo cálculo,
bem como encaminhamento do Boletim Informativo e atestado de conduta
carcerária.
Por fim, argumenta que, em razão da pandemia do
Coronavírus, não há previsão de quando serão encaminhados o Boletim
Informativo e o atestado de conduta carcerária, configurando-se constrangimento
ilegal ao paciente, o qual faz jus ao benefício.
Requer, desse modo, liminarmente, o direito de aguardar o
julgamento do writ em prisão domiciliar. No mérito, pugna pela confirmação da
ordem, para que o regime prisional para o restante das penas seja
redimensionado do semiaberto para o aberto.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 127/129).
As informações foram prestadas (fls. 134/135).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no
sentido de que a ordem deve ser julgada prejudicada (fls. 148/149).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser julgada
prejudicada.
Isso porque, conforme as informações prestadas pelo Juízo
a quo, no dia 30 de junho de 2020 foi proferida decisão fixando o regime aberto
para início do cumprimento da pena do crime remanescente.
Portanto, não mais subsiste o interesse processual na
obtenção do provimento judicial reclamado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134010-49.2020.8.26.0000 -Voto no 11.770
4
Ante o exposto, em face da superveniente perda de objeto,
julgo prejudicada a impetração, nos termos do artigo 659 do Código de
Processo Penal.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR